Tribunal: TJDFT
Processo: 0714889-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714889-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: W ANA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, CEI LEN WU CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0745549-85.2021.8.07.0001 proposta pela agravante em desfavor de ANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e OUTROS, indeferiu o pedido de arresto, nos seguintes termos (ID 152356025 do processo de origem): “Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora.” Em suas razões recursais (ID 45943598), o agravante afirma que a execução está tramitando há dois anos, sendo que as diligências para localizar o devedor restaram infrutíferas. Argumenta que o juízo a quo está impondo restrições indevidas. Afirma que a única condição para aplicar o arresto do art. 830 do CPC é a não localização do executado. Defende que o arresto executivo pode ser realizado no domicílio do devedor ou através de arresto on line, utilizando os sistemas como RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. Esclarece que não postulou o arresto cautelar. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar o arresto de bens dos fiadores (art. 830 do CPC), sem o esgotamento dos atos para a realização da citação. Foi proferido despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro porque o comprovante juntado não se referia ao presente agravo (ID 46000428). Aos IDs 46316849 e ss., a apelante demonstrou a efetuação do preparo mediante o pagamento dúplice. Em decisão (ID 46514231), esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Dispensada a intimação dos agravados, uma vez que não foram citados ainda. É o relatório. DO PREPARO EM DOBRO Registre-se que a agravante requereu a devolução do valor pago a título de recolhimento do preparo em dobro. Em despacho determinou-se o cumprimento da medida, porque o comprovante juntado de início não se referia ao presente agravo (ID 46000428). Aos IDs 46316849 e ss., a agravante porcedeu à demonstração do preparo feito mediante o pagamento dúplice. Mister observar que o art. 1.007 do CPC exige não só o pagamento do preparo na interposição, mas a comprovação deste sob pena de deserção, de modo que não cabe o levantamento do valor da dobra em favor da recorrente. DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA Ainda em juízo preliminar, deve-se esclarecer que não houve pedido de arresto on line, através dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, conforme se depreende do pedido do agravante formulado ao juízo a quo e da decisão agravada. Portanto, referida questão não poderá ser conhecida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. DA RETRATAÇÃO DO JUÍZO A QUO No caso vertente, afastado o pleito do arresto on line, resta o pedido da agravante de arresto executivo, cuja disciplina jurídica está prevista no art. 830 do Código de Processo Civil. Em consulta aos autos originários, verifica-se que o juízo singular, em 07/06/2023, embora formalmente tenha mantido as razões do decisum recorrido, efetivamente se retratou ao determinar que o Oficial de Justiça deve observar o arresto executivo, nos seguintes termos (ID 161227841, autos originários): “Consoante disposto no artigo 1.018, §2o, do CPC/2015, o agravante demonstrou em 20/04/2023 - id. 156246295, a interposição de agravo de instrumento perante a instância superior. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Lado outro, ciente do Ofício de id. 161100681, que obstou o cumprimento da decisão agravada, na qual constou ser possível constar no "(...) mandado expedido que o Oficial de Justiça observe e adote o arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC (...)". Assim, em cumprimento à ilustre decisão superior, confiro ao presente despacho força de aditamento da carta precatória de citação já expedida e de ofício ao juízo deprecado, a fim de que na ocasião do cumprimento da diligência de citação, deverá o oficial cumpridor da diligência adotar providências atinentes ao cumprimento do arresto executivo na forma do art. 830 do CPC. Encaminhe-se ao Juízo deprecado.” Com efeito, ocorrendo a retratação da decisão agravada pelo juízo a quo, que deferiu o pleito objeto deste agravo de instrumento, deixa de subsistir o interesse da agravante na reforma. Ocorreu, por conseguinte, a perda de objeto do presente recurso. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O presente agravo se insurgia contra decisão do juízo de origem que determinou a transferência dos valores depositados em favor dos agravados, sob o argumento de que a determinação de transferência havia sido precoce, pois não teria aguardado o julgamento de outro recurso pendente. 2. Após interposição do agravo, houve decisão do juízo de origem retratando-se da decisão anterior e revogando a determinação de transferência, de forma que resta evidente a perda superveniente do interesse recursal por perda de objeto. 3. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1432268, 07355492920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF. PERDA PARCIAL DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO DO ADVOGADO. I. Havendo retratação parcial da decisão agravada, com o acolhimento da tese defendida pelos recorrentes, fica impossibilitado o prosseguimento do recurso quanto ao ponto, diante da evidente perda do objeto. II. A identidade do advogado atuante na ação coletiva e na execução individual não é suficiente para a transladação da liquidação dos honorários devidos da ação de conhecimento, pois a execução individual "não pode ser considerada uma continuação da relação jurídica processual coletiva formada anteriormente" (Min. Nancy Andrigh, no julgamento do REsp 1.091.044/PR), máxime porque os sujeitos processuais não são os mesmos da fase cognitiva e exige-se nova citação. III. Não obstante, em se tratando de demanda coletiva contra a Fazenda Pública, a cobrança dos honorários fixado de forma global somente poderá se dar de forma una e indivisível, em razão da vedação estabelecida no § 8o do art. 100 da Constituição Federal. IV. Além disso, a pretensa cobrança individualizada dos honorários implicaria em inevitável burla aos percentuais de fixação de honorários previstos no § 3o do art. 85 do CPC. V. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1339705, 07001151320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, inc. III, do CPC e com o art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora